Tribunal: STF
Processo: MS 39619
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Walma Lomonte Rodrigues contra ato do Plenário do Tribunal de Contas da União, no acórdão 1.538/2021-TCU Plenário.



    Narra a autora que é viúva e recebedora de pensão por morte de Aluísio Rodrigues, que era magistrado de carreira, Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, e professor universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), falecido em 8/12/2011. Relata, ainda, que, além da pensão por morte, recebe montepio civil da União.



    Inicialmente, discorreu sobre o desconto, a título de abate-teto, da ordem de R$ 4.517,20 em seus proventos ocorrido em maio de 2020; o Acórdão-TCU 1.529/2018-Primeira Câmara, o qual teria sido indicado como justificativa para tal medida; e a ação ordinária com pedido de liminar (processo nº n.º 0803839-43.2020.4.05.8400, na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte) ajuizada tendo como objeto o citado acórdão. Indicou que esse processo já possui sentença e acórdão (TRF da 5ª Região), proferidos em seu favor, ordenando “que a [U]nião se abstenha de somar as pensões percebidas pela impetrante com o montepio civil para aplicação do limite do abate-teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal”. Registrou que, na referida sentença, o Juiz declarou a nulidade do Acórdão-TCU 1529/2018-Primeira Câmara.



    Após, relatou que, em fevereiro de 2024, foi novamente surpreendida com o desconto em seus proventos da ordem de R$ 15.149,08, sob a rubrica “TETO CONSTITUCIONAL (ACUMULAÇÃO) - PENSÃO”. Registrou que a justificativa para esse desconto, obtida por meio do Processo Administrativo PROAD nº 12337/2023, “recai sobre o Acórdão 1.538/2021-TCU Plenário”, o qual teria revolvido questão já apreciada pelo TRF da 5ª Região no tocante à interpretação do limitador constitucional no caso de acumulação de aposentadorias e pensões.



    No tocante à fundamentação jurídica, aponta que o TRT da 13ª Região efetuou desconto vultoso em seus proventos, “por ordem do Tribunal de Contas da União, sem conceder-lhe a chance de questionar o ato”. Diz que o Acórdão 1.538/2021-TCU Plenário possibilitou a aplicação do abate-teto no caso de pagamento cumulativo de pensões civis do montepio, sendo que “a implantação do desconto nos proventos da impetrante ocorreu à sua revelia”. Citou o art. 5º, LIV e LV, da Carta Federal.



    Assevera que o montepio civil da União teria “natureza mista, sendo qualificado como previdência complementar”. E defende que, considerando que esse montepio decorrente da morte de servidor membro da magistratura, deve ser aplicado o art. 8º, II, b, da Resolução nº 13/2006 do CNJ, o qual excluiria do cômputo do teto as verbas percebidas de planos de previdência instituídos por entidades fechadas.



    Sustenta que pensão por morte e montepio civil “são institutos distintos, que possuem natureza jurídica diversa e são provindos de instituidores diferentes”, devendo se concluir que “os valores referentes a essa pensão de previdência complementar não podem ser somados à pensão estatutária para fins de incidência do teto remuneratório”. 



    Alega também que, para fins de aplicação do teto constitucional, “os proventos, o subsídio ou as pensões devem ser considerados de forma isolada e não cumulativamente”. Mencionou os Temas nºs 377 e 384, bem como julgados de diversas Cortes.



    Sobre o pedido de medida liminar, consigna que “a impetrante foi sancionada com a perda expressiva de sua remuneração, o que tem causado graves danos na sua subsistência e de sua família”. Indica que a farta documentação juntada aos autos demonstra o fumus boni iuris.



    Eis os pedidos formulados pela impetrante:



    “a) a notificação da autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, para prestar informações, em conformidade com o disposto no art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/09;



    b) a notificação do Ministério Público para atuar como custos legis;



    c) que seja deferida medida liminar determinando: 



    c.1) a imediata suspensão do Acórdão 1.538/2021-TCU Plenário, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região continue se abstendo de somar as pensões percebidas pela impetrante com o montepio civil para aplicação do limite do abate-teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, bem como determine à autoridade coatora que adote todas as providências administrativas para o imediato cumprimento da ordem judicial, vez que referida vantagem está protegida por decisão judicial;



    c.2) a imediata restituição da parcela indevidamente abatida dos proventos da impetrante sob a rubrica “TETO CONSTITUCIONAL (ACUMULAÇÃO) - PENSÃO”, no importe de R$ 15.149,08 (quinze mil e cento e quarenta e nove reais e oito centavos), devidamente corrigida com juros de mora e correção monetária até a efetiva data de pagamento, bem como a restituição de qualquer outra parcela que venha a ser abatida futuramente dos proventos da impetrante sob essa rubrica;



    d) caso entenda pelo deferimento da liminar, que se digne determinar a remessa da decisão à Secretaria de Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoal (Secretária Karina Pereira Diniz) do E. Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, com endereço na Avenida Corálio Soares de Oliveira, s/n, Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58013-260, para o fim de evitar qualquer nova supressão salarial nos proventos da impetrante;



    e) seja concedida a segurança com a confirmação da liminar deferida e, consequentemente, declarar a nulidade do Acórdão 1.538/2021-TCU Plenário, porquanto determinou a implantação do abate-teto sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e para tornar sem efeito todos os demais atos dele decorrentes, ordenando que a autoridade coatora se abstenha de somar as pensões percebidas pela impetrante com o montepio civil para aplicação do limite do abate-teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal;



    f) seja concedida a segurança com a confirmação da liminar deferida e, consequentemente, declarar a nulidade do Acórdão 1.538/2021-TCU Plenário, determinando o pleno restabelecimento dos proventos de pensão e montepio civil da impetrante, somente admitindo a incidência do abate-teto no montepio considerado individualmente, nos termos do art. 6º da Resolução n.º 13/2006 do CNJ e da jurisprudência pátria;



    g) seja concedida a segurança com a confirmação da liminar deferida e, consequentemente, ordenando a autoridade coatora a restituir a parcela indevidamente abatida dos proventos da impetrante sob a rubrica ‘TETO CONSTITUCIONAL (ACUMULAÇÃO) - PENSÃO’, no importe de R$ 15.149,08 (quinze mil e cento e quarenta e nove reais e oito centavos), devidamente corrigida com juros de mora e correção monetária até a efetiva data de pagamento, bem como a restituir qualquer outra parcela que venha a ser abatida futuramente dos proventos da impetrante sob essa rubrica;



    h) a concessão de prioridade processual em razão de a impetrante possuir idade superior a 60 (sessenta) anos e ser portadora de cegueira monocular;



    i) a condenação do impetrado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais”.



    Decido.



    Nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    No presente caso, tem-se que a ordem contra a qual se volta a presente impetração foi proferida, conforme verifica-se dos documentos anexados aos autos, pelo Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (vide, no e-Doc. 17, os Doc. 11 e 13 do PROAD 12337/2023).



     Assim, muito embora o referido processo (PROAD 12337/2023), ao cabo do qual proferida a ordem contra a qual se volta a presente impetração, tenha sido instaurado em razão de possível irregularidade descrita pelo TCU, o certo é que não foi esse órgão responsável pela glosa dos vencimentos do impetrante.



    Em casos semelhantes, tem entendido a jurisprudência desta Suprema Corte pela ilegitimidade passiva do TCU e, por conseguinte, pelo não conhecimento da impetração.



    Nesse sentido, apenas para ilustrar, cite-se o MS nº 36.933, cuja decisão foi assim ementada:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ALEGADA ACUMULAÇÃO ILEGAL DE PROVENTOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA MARINHA DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DECISÃO OU ACÓRDÃO IMPOSITIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE” (Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 26/3/20). 



    Cite-se, ainda, em reforço à fundamentação apresentada, que:



    “eventual utilização de entendimento do Tribunal de Contas da União como fundamento da decisão adotada por órgão administrativo, por mais preciso que se constate o cotejo analítico entre o(s) precedente(s) da Corte de Contas e a situação concreta sob exame do órgão administrativo, não desnatura a competência decisória deste para edição do ato; e, em consequência, respeitar-se-á, sempre, a interpolação segundo a qual o elemento de conexão constitucional adotado não é o conteúdo do ato administrativo, mas quem o pratica” (MS nº 32.366-AgR, Primeira Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 1/9/15)



    No mesmo sentido: MS nº 37.878/DF, de minha relatoria, DJe de 24/5/21.



    Ademais, sequer foi juntado o inteiro teor da decisão ou do acórdão do TCU, embora defenda se tratar de ordem determinante para a glosa dos valores.



    Constata-se, assim, conforme dito alhures, que a impetrante, em verdade, volta-se contra ato praticado pela presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, para cuja apreciação não detém competência esta Suprema Corte.



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção, devendo a impetrante dirigir-se ao Juízo competente, para deduzir sua irresignação em face desse ato.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente